Tribunal: TJSP
Processo: 1586314-76.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Guarulhos contra Leopard Even Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a IPTU. Alegação de ilegitimidade passiva por alienação do imóvel antes do vencimento do tributo. Sentença acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Guarulhos contra Leopard Even Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a IPTU. Alegação de ilegitimidade passiva por alienação do imóvel antes do vencimento do tributo. Sentença acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal pode ser mantida contra o alienante do imóvel, considerando a transferência de propriedade antes do vencimento do tributo.
III. Razões de Decidir
3. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis, sendo contribuinte o proprietário ou possuidor.
4. A propriedade só é considerada transferida para fins tributários com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. No caso, a alienação foi registrada antes do vencimento do tributo, configurando ilegitimidade passiva do executado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva do alienante é reconhecida quando a transferência de propriedade é registrada antes do vencimento do tributo. 2. A execução fiscal não pode ser redirecionada para os novos proprietários sem crédito constituído contra eles.
Legislação Citada:
CTN, art. 204; LEF, art. 3o; CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, art. 485, VI, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1695027/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19/10/2017; STJ, EDcl no REsp 1306400/RJ, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 18/10/2012; STJ, REsp 1369996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 05/11/2013.